Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TESE NÃO MENCIONADA NO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não tendo a r. sentença feito qualquer menção ao rompimento de obstáculo, seja no reconhecimento como qualificadora, seja como motivo para exasperar a pena-base, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial do recurso do réu Douglas.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Não há que se falar em violação aos princípios da individualização da pena ou do dever de fundamentação das decisões judiciais se a r. sentença, ao exasperar a pena-base, restou devidamente fundamentada e justificada em elementos inequivocamente concretos existentes nos autos.
4. De acordo com o art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. A condenação anterior de um dos réus pela prática de contravenção penal não configura, pois, reincidência.
5. Tratando-se de réu tecnicamente primário, com pena inferior a quatro anos, deve ser fixado o regime aberto para cumprimento de pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2o “c” do Código Penal.
6. Impossível a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito a um dos réus quando seus antecedentes criminais e as consequências decorrentes do crime praticado indicam não ser ela suficiente ao caso em análise.
7. Conquanto comprovada a autoria e a materialidade delitiva e existindo pedido expresso do Ministério Público na peça acusatória, descabida a condenação dos réus à reparação de danos da vítima se ausente qualquer comprovação concreta e idônea do prejuízo obtido.
8. Apelação de Douglas parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Recurso do réu Carlos Henrique conhecido e parcialmente provido.